Tribunal: TJBA
Processo: 0962422-96.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0962422-96.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALDEIR GOMES DE AQUINO Advogado(s): SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Aldeir Gomes de Aquino contra acórdão da Quinta Câmara Cível que não conheceu do recurso de apelação interposto contra sentença de cumprimento de sentença que homologou cálculos no valor de R$ 13.372,10 e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido, a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O embargante sustenta omissão no acórdão embargado, alegando ausência de apreciação de questões fático-jurídicas que conduziriam à infirmação das conclusões do não conhecimento da apelação, bem como erro de premissa fática, pois teria requerido a homologação da base de cálculo dos honorários no valor de R$ 123.284,92 nos embargos de declaração opostos em primeiro grau, pleiteando sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos para conhecimento e provimento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pedido de homologação da base de cálculo dos honorários advocatícios no valor de R$ 123.284,92, alegadamente formulado nos embargos de declaração opostos em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada cabível exclusivamente para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão quando ausentes tais vícios. 4. O acórdão embargado examinou adequadamente as questões controvertidas e fundamentou o não conhecimento da apelação na circunstância de que os embargos de declaração de primeiro grau limitaram-se a requerer a fixação do percentual de honorários, sem insurgência específica quanto à homologação da base de cálculo, configurando preclusão processual e vedação à supressão de instância. 5. A mera apresentação de memorial de cálculos não supre a necessidade de provocação específica do juízo quanto à homologação judicial, sendo insuficiente para caracterizar pedido adequado quando a parte posteriormente se insurge apenas contra omissão relativa ao percentual dos honorários. 6. Não há omissão quando o tribunal examina e decide fundamentadamente a questão controvertida, ainda que contrariamente à pretensão da parte, não cabendo efeitos infringentes aos embargos de declaração quando ausentes os vícios sanáveis por esta modalidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de pedido específico de homologação da base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos de declaração de primeiro grau, limitando-se a parte a requerer apenas a fixação do percentual de honorários, configura preclusão processual que impede a análise da matéria em sede recursal. 2. A mera apresentação de memorial de cálculos não constitui pedido de homologação judicial, sendo insuficiente para caracterizar a provocação adequada do juízo quanto à homologação de valores. Dispositivos relevantes citados: Artigos 931, 1.013, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: SSTJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022; TJ-SC, APL 00029335119988240040, Relatora Vera Lúcia Ferreira Copetti, julgado em 18/08/2022; TJMT 10120733820228110000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 15/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0962422-96.2015.8.05.0146, em que figuram como apelante ALDEIR GOMES DE AQUINO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora